Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Vistos etc. Diante do formulado pela impetrante via da derradeira peça que veiculara, de molde a ser prevenida eventuais alegações de nulidade e/ou violação ao princípio que veda a decisão surpresa, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, sobre o deduzido. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator